Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-59.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Homicídio. Provas. Individualização da pena. Antecedentes. Qualificadoras. Bis in idem. Confissão espontânea.

1 – O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitada pelos fundamentos da sua interposição e não pelas razões, que delimitam os fundamentos do recurso (súmula 713 do c. STF).

2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

3 - Não se examina, em apelação, alegação de participação de menor importância não sustentada em plenário, pena de usurpação de competência do conselho de sentença.

4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

5 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do Tribunal).

6 - Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do conselho de sentença, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

7 – Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.